Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A suposta autenticidade do contrato de empréstimo consignado e dos documentos de identificação da pessoa física, com fulcro no art. 411 do CPC/15, restou comprometida pela impugnação da autora e pela notícia de fraude.
2. A inércia da parte ré em comprovar a validade do negócio jurídico, encargo que lhe incumbia em face da inversão do ônus da prova, corrobora a verossimilhança das alegações quanto à existência de fraude e ao direito à repetição de indébito.. Incidência dos arts. 2o, 3o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A aparente boa-fé da instituição financeira a exime da restituição em dobro dos valores descontados irregularmente da remuneração da parte autora.
4. O mero ajuizamento de demanda judicial para cessar os descontos dos valores pactuados, por si só, não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais quando não configurada ofensa a direitos da personalidade.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.